Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-39.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000947-39.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRENTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), TATIANE DE SOUZA - CPF: 750.156.092-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO NA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Parte autora titular da unidade consumidora. Legitimidade ativa inconteste.

2.

Dano moral evidenciado. O quadro ilustra as tentativas administrativas para a solução da controvérsia, de forma inexitosa.

3.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor determinou a restituição do valor de R$ 1.121,11 (um mil cento e vinte e um reais e onze centavos), a título de danos materiais e condenou em danos morais (R$ 10.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do recorrido Roberto Berttoni Cidade (i) e o afastamento da condenação em indenização por danos morais (ii). Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Legitimidade Ativa

Aduz a recorrente que o recorrido
Roberto Berttoni Cidade é
parte ilegítima para propor a demanda, uma vez que o contrato para instalação de usina fotovoltaica foi firmado exclusivamente com Tatiane Souza.

Entretanto, razão não lhe assiste, ao passo que o recorrido é titular da unidade consumidora em que foi instalada a usina e possui legitimidade para pleitear qualquer providência relativa à UC em questão, especialmente aquelas que lhe geraram prejuízo ou até mesmo o dano moral. Se estão claros os sujeitos da lide, a legitimidade é inconteste.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a falha na prestação do serviço, com tentativas de resolução administrativa, enveredam para fixação de danos morais e o
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Eis excertos da sentença recorrida:

“[...]

Importante esclarecer, que na hipótese é perfeitamente cabível a teoria do desvio produtivo do consumidor, vez que demonstrado que os autores tiveram enorme desgaste tentando resolver a questão administrativamente, diariamente, conforme demonstram os áudios, reclamações via energia, procon e
prints
de conversas de
WhastApp
, de modo que é imperioso reconhecer que o dano não decorre somente da falha na prestação do serviço propriamente dito, mas também em razão dos esforços empenhados pelos autores para resolver o problema durante aproximadamente 4 (quatro) meses.

Sobre o tema, o TJTM firmou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA.

CONTRATO DE TELEFONIA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA.

AUSÊNCIA DE DOCUMETO ORIGINAL.

RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS.

INEXISTENTES.

DANO MORAL. TENTAVIAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.

RECURSO PROVIDO. Cabia a parte apelada comprovar a regularidade da contratação e dos valores cobrados, porém não se desincumbiu do ônus, embora oportunizada a prova. Configurado o dano moral, diante das tentativas de solução administrativa, sem êxito. (N.U 1006407-84.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Assim, passo a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

É de se observar que a condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Desse modo considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira dos autores, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do encargo probatório seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Não obstante a insurgência recursal, o que se extrai do quadro probatório é que quando da instalação da usina fotovoltaica na residência do autor o consumo de energia passou a ser maior do que o consumo anterior à instalação, contudo, somente após 4 (quatro) meses e reclamações administrativas via PROCON e
WhatsApp
(
prints
e áudio) a empresa verificou que havia uma falha de conexão que gerou todo o imbróglio.

A cobrança indevida foi reconhecida pelo juízo
a quo
e não foi objeto do presente recurso.

No que tange aos danos morais, a rigor, a mera cobrança indevida, gerada pelas faturas emitidas a maior, não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento, como bem pontuado na sentença.

Isso porque houve tentativas administrativas de solução da controvérsia e a inação da empresa em resolver, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança.

A busca administrativa foi em vão, pois a empresa somente solucionou a questão 4 (quatro) meses após a instalação, como se disse, gerando claros prejuízos aos recorridos. Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar, por ultrapassar as raias do tolerável.

Nessa intelecção:

SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE NOVO CONTRATO NÃO SOLICITADO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(TR-MT, N.U 1001149-20.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado de R$ 10.000,00 para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024